Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735323-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: AGOSTINHO GONCALVES DE CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado parcial, consoante certidão de ID 27512103, bem como que foi deflagrado o cumprimento provisório de sentença relativamente aos capítulos decisórios não recorridos (ID 45890956). Cumpra-se a parte final da decisão de ID 18777886, mantendo-se o sobrestamento nela determinado tema 1.002 de Repercussão Geral. Brasília, 24 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal